Tribunal: TJPA
Processo: 0858896-40.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858896-40.2022.8.14.0301

APELANTE: GABRIELLA PRATA REBELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE MATERIAIS CIRÚRGICOS (OPMES). CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que determinou o custeio integral de cirurgia neurológica e dos respectivos materiais (OPMEs) prescritos pelo médico assistente, além de condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A operadora alega que a recusa foi parcial e baseada em parecer de junta médica, inexistindo ato ilícito ou dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa parcial de fornecimento de materiais cirúrgicos (OPMEs), com base em parecer de junta médica instaurada pela operadora, constitui conduta lícita ou abusiva frente à prescrição do médico assistente; e (ii) saber se o atraso/recusa parcial na liberação dos materiais para procedimento de alta complexidade enseja reparação por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado de que, embora a operadora do plano de saúde possa limitar as doenças cobertas pelo contrato, não lhe é lícito restringir o tipo de tratamento, os equipamentos ou os materiais (OPMEs) prescritos pelo médico assistente como essenciais para a cura ou controle da moléstia. A instauração de junta médica não pode servir de subterfúgio para inviabilizar a técnica recomendada pelo profissional que acompanha o paciente.

4. A recusa indevida ou o atraso na cobertura de materiais indispensáveis à realização de cirurgia de alta complexidade (malformação arteriovenosa cerebral e epilepsia) agrava a situação de aflição psicológica e a angústia da paciente, extrapolando o mero aborrecimento e configurando dano moral.

5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer redução, mormente por considerar as peculiaridades do caso e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 30135177), interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão monocrática (Id.
29540278) de minha lavra, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Dano Moral (Processo n.º 0858896-40.2022.8.14.0301), ajuizada por
GABRIELLA PRATA

REBELO
, a qual negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante, mantendo incólume a sentença que a condenou a custear integralmente o tratamento cirúrgico e os materiais (OPMEs) indicados pelo médico assistente da autora, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais de Id. 30135177
, a parte agravante defende a inexistência de negativa de cobertura quanto ao procedimento cirúrgico principal, alegando que houve apenas divergência técnica quanto a determinados OPME’s e códigos TUSS, os quais, segundo afirma, já estariam incluídos em códigos previamente autorizados.

Argumenta que a instauração de junta médica encontra amparo na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar e em normas do Conselho Federal de Medicina, não configurando falha na prestação do serviço. Sustenta que não houve ato ilícito, tampouco risco à saúde da beneficiária, inexistindo, assim, fundamento para a condenação em danos morais, por ausência de ilicitude, dano e nexo causal. Aduz que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral, especialmente quando não demonstrada efetiva repercussão extrapatrimonial.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o julgamento do Agravo pelo órgão colegiado, com a reforma da decisão monocrática e consequente afastamento das condenações impostas.

Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no evento de Id. 30548593.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática
que manteve a condenação ao custeio integral do tratamento da parte Autora e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Em suas razões, a Agravante sustenta que não houve negativa de cobertura, mas apenas uma divergência técnica em relação a determinados materiais (OPMEs), dirimida por meio de Junta Médica, em estrita observância às normas da ANS e do Conselho Federal de Medicina. Defende que, por ter agido no exercício regular de um direito, inexiste ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar, pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais.

Sem razão a Agravante.

O recurso em análise não traz qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática ora combatida, a qual foi proferida em estrita consonância com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme assentado na decisão recorrida, é assente na jurisprudência pátria que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Cabe ao médico assistente, que acompanha o paciente, a prerrogativa de determinar o tratamento e os materiais cirúrgicos adequados.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA.
MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08013750220248140000 21960668, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO. URGÊNCIA E REEMBOLSO PARCIAL. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO TERMO FINAL PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por AMIL – Assistência Médica Internacional S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que deferiu tutela provisória para que a operadora de saúde autorizasse integralmente um procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente da paciente, Hellen Michelly de Souza Carvalho. A agravante contestou a decisão com base na ausência de probabilidade do direito, prescindibilidade de materiais específicos, realização do procedimento fora da rede credenciada, limitação de reembolso, e aplicação de multa que considerou exorbitante, além da necessidade de perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a indicação do médico assistente prevalece sobre a avaliação da Junta Médica do plano de saúde; (ii) estabelecer se a realização do procedimento fora da rede credenciada gera obrigação de reembolso integral pela operadora; e (iii) determinar a adequação da multa imposta pelo descumprimento da tutela provisória.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prevalece a indicação do médico assistente em caso de divergência com a Junta Médica do plano de saúde, sendo abusiva a negativa de cobertura para tratamento prescrito por este, especialmente em contextos de urgência ou emergência reconhecidos judicialmente.

4. A operadora de saúde é obrigada a reembolsar as despesas do procedimento realizado fora da rede credenciada, porém, o reembolso deve ser limitado aos valores praticados para serviços similares na rede credenciada, conforme estipulado em contrato e jurisprudência consolidada.

5. A necessidade de prova pericial é matéria que deve ser apreciada no primeiro grau de jurisdição, respeitando-se o princípio do duplo grau de jurisdição.

6. A multa diária estipulada em caso de descumprimento da ordem judicial deve ser razoável para evitar enriquecimento ilícito; assim, reduz-se o valor máximo da multa de R$ 50 .000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se o valor diário de R$ 500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A indicação do médico assistente para procedimentos de urgência ou emergência deve prevalecer sobre a avaliação da Junta Médica do plano de saúde.

2. O reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada deve ser limitado aos valores estabelecidos contratualmente para a rede credenciada, exceto em casos excepcionais devidamente comprovados.

3. A multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser proporcional, para evitar enriquecimento ilícito, considerando-se o limite máximo necessário para adequação à razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 300; Lei 9.656/98, art. 12, II e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1 .459.849/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/12/2020; TJPA, AI 0813803-50 .2023.8.14.0000, Rel . Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23/07/2024; TJPA, AC 0010038-94.2011 .8.14.0301, Rel. Des . Margui Gaspar Bittencourt, j. 27/02/2024.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08095837220248140000 23425743, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS CUSTOMIZADOS (OPMES). INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Cominatória com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por YARA SAMILY DOS SANTOS TORRES, que determinou o custeio integral, pela operadora de plano de saúde, dos materiais cirúrgicos customizados (OPMEs) necessários à realização de procedimento buco-maxilofacial prescrito à autora, vítima de acidente de motocicleta.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear materiais cirúrgicos não listados no rol da ANS; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura baseada exclusivamente em critérios econômicos ou administrativos é legítima; (iii) determinar se a urgência do procedimento está comprovada; (iv) verificar se a ausência de alternativas terapêuticas adequadas invalida a negativa da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 469 do STJ, e suas cláusulas devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, especialmente diante da necessidade de preservação da saúde e da vida (CDC, art. 47).

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a abusividade na negativa de cobertura de materiais ou procedimentos indicados por profissional habilitado, ainda que não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada a sua essencialidade e urgência.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 196), prevalece sobre critérios meramente administrativos ou econômicos adotados pelas operadoras de saúde.

A prescrição médica fundamentada em documentação técnica robusta, que indica a essencialidade dos materiais cirúrgicos para a recuperação funcional e estética da paciente, não pode ser substituída por juízo unilateral da operadora.

A ausência de demonstração, pela agravante, de alternativas terapêuticas viáveis e adequadas afasta a alegação de que haveria opções menos onerosas.

O risco de agravamento do quadro clínico da beneficiária caracteriza o perigo de dano, justificando a concessão da tutela de urgência mesmo diante de eventual impacto financeiro à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação mais favorável ao consumidor.

É abusiva a negativa de cobertura de materiais prescritos por médico assistente, ainda que não listados no rol da ANS, quando demonstrada sua essencialidade e urgência.

O direito à saúde do beneficiário prevalece sobre interesses econômicos da operadora, especialmente quando o tratamento visa prevenir o agravamento do estado clínico.

A ausência de indicação de alternativa terapêutica eficaz por parte da operadora invalida a recusa de cobertura.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 47; CPC/2015, art. 300 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j . 15.03.2007; STJ, AgInt no AREsp 2195403/MG, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.05.2024 .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08148900720248140000 26223876, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso em tela, restou inconteste que a Agravada é portadora de patologia neurológica grave (malformação arteriovenosa cerebral, epilepsia e cefaleia crônica), necessitando de procedimento cirúrgico de alta complexidade. A alegação de que a negativa se restringiu apenas a determinados OPMEs e se baseou em parecer de Junta Médica não afasta a abusividade da conduta. A restrição injustificada ou a burocratização excessiva no fornecimento de materiais inerentes e essenciais ao ato cirúrgico principal equivale à própria negativa de tratamento, colocando em risco a saúde da paciente.

No tocante aos danos morais, a argumentação de que se trata de mero descumprimento contratual não merece prosperar. A jurisprudência do STJ é uníssona ao reconhecer que a recusa indevida ou o atraso na autorização de cobertura médico-assistencial para tratamento de doenças graves enseja reparação a título de dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária, que já se encontra fragilizada pela moléstia.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). 2. Consoante a jurisprudência do STJ, "
a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Ademais, o montante fixado na origem (R$ 5.000,00) não se revela exorbitante, situando-se até mesmo aquém dos parâmetros frequentemente adotados por esta Corte de Justiça e pelo STJ em casos análogos, razão pela qual sua manutenção é medida de rigor.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO PRESCRITO. ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM O AUXÍLIO DE IVVS SHOCKWAVE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a autorização e o custeio do procedimento de angioplastia coronariana com o auxílio de IVVS shockwave e materiais correlatos,
além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em saber se a recusa do plano de saúde em fornecer determinado material e técnica médica constitui prática abusiva e se a negativa de cobertura justifica a condenação por danos morais.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento indicado pelo médico assistente, sendo ilícita a negativa de cobertura sob o argumento de ausência no rol da ANS, quando há comprovação da necessidade do procedimento para a condição específica do paciente.

4. O material solicitado possui registro na ANVISA, conferindo-lhe presunção de qualidade e eficácia, além de estar amparado por nota técnica do NATJUS, que atesta sua adequação ao diagnóstico do paciente e sua efetividade no tratamento da enfermidade.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a recusa indevida de cobertura médica, especialmente em situações de urgência e necessidade comprovada, caracteriza abuso da operadora e enseja a obrigação de indenizar por danos morais, pois agrava a situação de aflição do paciente.

6. O dever de custeio do tratamento decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vedando-se cláusulas que restrinjam direitos fundamentais do usuário e que contrariem a boa-fé contratual e a função social do contrato.

7.
O dano moral, na hipótese, é presumido (in re ipsa), pois decorre da angústia e do sofrimento impostos ao segurado diante da negativa indevida de cobertura para tratamento essencial à sua saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura a tratamento ou material prescrito pelo médico assistente sob o argumento de ausência no rol da ANS, quando há comprovação de necessidade médica e registro na ANVISA, sob pena de configurar prática abusiva e ensejar indenização por danos morais".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento à ambos os recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08512642620238140301 26121119, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Verifica-se, portanto, que a Agravante se limita a reiterar as teses já rechaçadas na decisão monocrática, sem demonstrar qualquer equívoco na aplicação da jurisprudência dominante sobre o tema.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026